Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0709644-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, FRANCISCO PEREIRA NASCIMENTO, FRANCISCO PEREIRA REIS, FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA FILHO, FRANCISCO PONCIANO DE ALMEIDA, FRANCISCO PORTELA PEREIRA, FRANCISCO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO RAMOS MACHADO, FRANCISCO RIBAMAR VIDAL DA COSTA, FRANCISCO RIBEIRO GOMES, FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, caso queira, manifestar-se sobre o agravo interno interposto pela parte contrária nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator